Tribunal: STF
Processo: RE 1406787
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ao amparo das razões a seguir declinadas, reputo necessário revogar a decisão (e. Doc 30) mediante a qual havia eu negado provimento ao presente recurso extraordinário. E, assim o fazendo, restabeleço a sua análise e julgo prejudicado o correspondente agravo interno.



    O Conselho Regional de Odontologia do Ceará formalizou, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 14) contra acórdão (eDOC 10) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região cuja ementa, com destaque para a matéria controvertida, segue transcrita: 



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. CIRURGIÃO DENTISTA. PISO SALARIAL. AUTONOMIA MUNICIPAL. 



    [...] 



    2. Na ação ajuizada, o Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceará objetiva seja compelido a retificar o edital 01/2019, para observar e aplicar o Piso Salarial e carga horária disposto na Lei 3.999/61 para o cargo de cirurgião-dentista (03 salários mínimos/20 horas semanais ou, por dedução lógica, 06 salários mínimos/40 horas semanais), tanto para os servidores estatutários (promovendo a retificação do edital e reabertura do período de inscrição), como para os celetistas e contratados que desenvolvem atividades naquela edilidade, sob pena de multa diária, e caso o certame tenha sido encerrado com convocação de cirurgião-dentista, que o salário inicial seja o piso previsto na Lei 3.999/61. [...]



    4. Contudo, no que toca à remuneração prevista no edital, não é possível impor ao Município o piso salarial estabelecido na Lei Federal, pois a fixação dos vencimentos do servidor público é matéria de natureza administrativa afeta à própria autonomia do ente federal.



    5. O entendimento da Segunda Turma do TRF 5ª Região se orienta no sentido de que não se pode pretender alterar a remuneração prevista para o cargo de cirurgião-dentista, adequando-a ao piso salarial da categoria, uma vez que a remuneração dos servidores públicos só pode ser fixada ou alterada por lei específica, obedecendo, ainda, as regras de dotação orçamentária. [...]. 6. Remessa oficial parcialmente provida.



    Sustenta, o recorrente, em síntese, que a conclusão desse julgado, ao afastar a obrigatoriedade do ente municipal recorrido de observar o piso salarial definido na Lei n. 3.999/1961 para a profissão de cirurgião-dentista, viola o contido no inciso XVI do art. 22 da Constituição Federal. 



    Alega que “é obrigatória a observância do piso salarial da categoria profissional, estabelecido por lei federal, inclusive em relação a cargos público, ante a competência da união conforme previsto no art. 22, XVI, da Constituição federal”. 



    Diz que não “pode o ente púbico municipal simplesmente ignorar o piso salarial nacional prevista na lei federal, e unilateralmente prevê uma remuneração em total desarmonia com a mesma, principalmente pelo fato de que não tem legitimidade para legislar acerca da matéria, vez que é competência da União, conforme previsto no art. 22, XVI, da Constituição Federal”. 



    Pontua, ainda, que “fixação do piso salarial estabelecida através da Lei 3.999/61 tem aplicabilidade tanto aos trabalhadores regidos pela CLT, como pelos servidores públicos regidos por Regime Próprio, diversamente do restou consignado na decisão ora combatida”. 



    Ao fim, requer seja conhecido e provido o recurso extremo. 



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo necessária a devolução do feito à Corte Regional pelo regime da repercussão geral, pois a controvérsia constitucional nele havida é abarcada pelo Tema n. 1.250 (RE 1.416.266), sob relatoria do ministro Edson Fachin, cujo debate refere-se à “Obrigatoriedade de observância do piso salarial da categoria profissional, estabelecido por lei federal, inclusive em relação aos servidores públicos municipais, ante a competência da União prevista no art. 22, XVI, da Constituição Federal” (título do tema apresentado no portal do Supremo Tribunal Federal na internet).



    3. Ante o exposto, na medida em que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 1.250 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente